Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 68032065 e 68032066, o Distrito Federal juntou documentos referentes ao pagamento do requisitório de ID: 64061297, expedido em favor da substituída SELMA MARQUES GOMES, o que já foi objeto de análise na Decisão de ID: 67673145, tendo sido extinta a execução em relação ao crédito daquela servidora. Nada a prover acerca da petição de ID: 68032064. No mais, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA (ID: 58367578) e, na petição de ID: 67859856, pugnou pela renúncia ao crédito dos sucessores do referido servidor, que supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com expedição de requisitório de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA (ID: 58367578), bem como sobre o pedido de ID: 67859856. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR